Tribunal: TJDFT
Processo: 0039682-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039682-34.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: DAVI ANTONIO DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos e esclarecimentos apresentados pela Contadoria Judicial (IDs 49531257 e 51192064), da concordância do exequente (ID 51942435) e da anuência do executado (ID 50161236), encaminhem-se os autos à COORPRE para que se proceda a retificação do precatório de ID 48631666, adequando-se aos termos da solicitação do MM. Juiz Coordenador de Precatórios (ID 48631665). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador